Tribunal: TJDFT
Processo: 0726040-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0726040-40.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIVIANE BECKER AMARAL NUNES AGRAVADO: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD, RADIO ATIVIDADE FM LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por VIVIANE BECKER AMARAL NUNES, tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 2a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença no 0019980-41.2012.8.07.0001, ajuizado pelo ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO (ECAD) contra RÁDIO ATIVIDADE FM LTDA, determinou que a questão da repartição dos honorários advocatícios fosse realizada em autos próprios (ID 129385420 dos autos originários). Nesta instância recursal, esta Relatoria deferiu o efeito suspensivo, para obstar o levantamento de qualquer valor referente aos honorários advocatícios até o julgamento final do presente recurso (ID 38440843). Ao apresentar contrarrazões (ID 39283121), o agravado informou que as partes celebraram acordo nos autos originários especificamente em relação aos honorários de sucumbência, o que teria ocasionado a perda superveniente do interesse recursal. Intimada a agravante para esclarecer se remanescia o interesse no julgamento do recurso, sob pena de não conhecimento desse (ID 39322139), a recorrente deixou transcorrer in albis o prazo (ID 39830699). Ato contínuo, esta Relatoria determinou a intimação do agravado, para comprovar o quanto consignado nas contrarrazões acerca da perda do objeto do recurso (ID 40135549). O recorrido, então, coligiu a petição de ID 40573093, em que informa que a primeira petição, que noticiou a perda superveniente do interesse recursal em razão de acordo realizado entre as partes, também foi assinada digitalmente pela agravante, constando a certificação no documento. Ratificou, assim, a necessidade de extinção deste feito recursal. Do atento exame da petição de ID 39283121, que informou a celebração de acordo e requereu a extinção do recurso, observo que, efetivamente, consta a assinatura da agravante, que atua em causa própria no feito, certificada digitalmente. Ademais, no despacho de ID 39322139, em que esta Relatora determinou a intimação da agravante para esclarecer se persistia o interesse no julgamento do recurso, constou expressamente a ressalva de que eventual ausência de manifestação da recorrente importaria no não conhecimento do agravo de instrumento. Ocorre que, ainda assim, a agravante permaneceu inerte ao comando judicial (ID 39830699). Diante desse panorama, considerando a assinatura eletrônica da recorrente na petição que informa o acordo e pede a extinção deste processo, bem como a sua inércia em responder à determinação desta Relatora, ainda que expressamente informado que tal conduta acarretaria o não conhecimento do recurso, reputo que efetivamente houve a perda superveniente do interesse recursal da agravante, o que implica a perda do objeto do presente agravo de instrumento. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, inciso III, do CPC, declaro a prejudicialidade do recurso e não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 22 de outubro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora